Tribunal: TJSP
Processo: 0019268-60.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto qualificado na modalidade tentada – Artigo 155, §4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas - Precedentes – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal e, devidamente substituídas por uma restritiva de direitos e multa, fixado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto qualificado na modalidade tentada – Artigo 155, §4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas - Precedentes – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal e, devidamente substituídas por uma restritiva de direitos e multa, fixado regime aberto em caso de descumprimento – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000443347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019268-60.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WERICLES
DA SILVA SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação no
0019268-60.2018.8.26.0050
Voto no
15872
Apelante:
Wericles da Silva Sousa
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Crime de furto qualificado na
modalidade tentada Artigo 155, §4o, incisos I e IV, combinado
com o artigo 14, II, ambos do Código Penal Absolvição
Impossibilidade
Autoria e Materialidade comprovadas -
Precedentes Condenação acertada e mantida Dosimetria
Penas fixadas no mínimo legal e, devidamente substituídas por
uma restritiva de direitos e multa, fixado regime aberto em caso
de descumprimento APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 260/265, que julgou procedente a acusação e condenou
Wericles da Silva Sousa a cumprir em regime inicial aberto, a pena de 01
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis)
dias-multa, no valor unitário mínimo, no piso, por incurso no delito
tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, substituída por um sanção restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, pelo período da
condenação, e multa, no importe equivalente a 10 (dez) diárias mínimas.
Inconformada, recorre a Defesa do réu, buscando
sua absolvição, alegando, em síntese, insignificância, pois não houve
prejuízo para a vítima, e subsidiariamente requer a redução de 2/3 da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pela tentativa. (fls. 281/283).
Ofertadas contrarrazões (fls. 287/288), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 296/298).
É o relatório.
2. Consta dos autos que nas condições de tempo e
lugar mencionados na denúncia, WERICLES DA SILVA SOUSA e o
corréu Zani Manoel Leitão (julgado nos autos principais), agindo em
concurso e com unidade de propósitos, tentaram subtrair, mediante
rompimento de obstáculo, objetos de valor do interior da residência de
Vania Mozetic.
Segundo apurado, os réus, acreditando que os
moradores não estavam naquela residência, munidos de duas chaves de
fenda e um alicate, foram até a mesma e quando lá chegaram, para
ganharem o seu interior, romperam o tapume que dava acesso ao quintal,
tendo por ali penetrado, oportunidade em que passaram a explorá-lo a
procura de objetos de valor. Todavia, a vítima ouviu um barulho que vinha
da entrada principal de sua casa e, ao visualizar os denunciados já no
interior do seu quintal, gritou por ajuda, oportunidade em que ambos
ingressaram no veículo Ford Fiesta Edge, placas DIZ-8185, e fugiram do
local.
Em seguida, a vítima continuou a gritar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
socorro e chamou a polícia, que em diligências pelas proximidades do local
dos fatos logrou êxito em detê-los, na posse das ferramentas utilizadas para
o rompimento do tapume.
Diante disto, os réus foram denunciados por
tentativa de furto qualificado. Em relação ao apelante, foi apresentada e
aceita suspensão condicional do processo (fls. 178), prosseguindo os autos
originários em relação ao corréu Zani.
Posteriormente, tendo sido o recorrente detido por
outro processo, foi revogado o benefício (fls. 196) e o feito retomou seu
curso, culminando na condenação do apelante nos termos da denúncia.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 14), pelo laudo do local dos fatos (fls. 223/227), além da
prova oral.
A autoria também é induvidosa.
Com efeito, a vítima Vania Mozetic alegou que
pela manhã do dia dos fatos, ouviu tocar a campainha e como estava no
andar superior da residência, não desceu imediatamente. Ao descer, viu o
apelante e mais um indivíduo no quintal de sua casa e o portão de seu
imóvel arrombado. Momento que a vítima dirigiu-se ao andar superior e
gritou por ajuda da janela. Os dois criminosos não adentraram à casa,
permanecendo apenas no quintal, e ao ouvir os gritos da vítima se evadiram
do local em direção a rua adjacente. Destaca que o reconhecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
indivíduos se deu pelas vestimentas utilizadas por eles e que os reconheceu
novamente em juízo.
A testemunha Arthur Ximenes Gomes, policial
militar, esclareceu que estavam próximos ao local dos fatos, quando foi
informado, via rádio, da ocorrência da tentativa de furto. Avistaram o
veículo onde os indivíduos estavam e realizaram a abordagem com busca
pessoal e veicular, sendo que não foi encontrado nada de ilícito com os
indivíduos e nem no veículo, contudo, foram encontradas duas chaves de
fenda grandes, um alicate e uma chave mixa. Conduzidos, os indivíduos
para o local dos fatos, a vítima prontamente os reconheceu e posteriormente
foi feito o reconhecimento formal em solo policial.
A testemunha Nicolas Rodrigo Gentil, policial
militar, corroborou o depoimento de seu colega de farda, Arthur Ximenes
Gomes.
O acusado, nas duas oportunidades em que foi
interrogado, em solo policial e em juízo, se manteve em silêncio.
Por oportuno, anoto que inexiste qualquer fato que
ponha em suspeição o depoimento dos policiais, os quais prestam serviço de
extrema relevância à sociedade e não possuem, à priori, qualquer motivo
para incriminar falsamente o acusado.
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial
servir como testemunha. Além disso, não se acredita que
servidores públicos, inclusive os policiais, empossados que são
após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam
apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os
funcionários públicos a presunção de que no desempenho de
suas atuações agem escorreitamente” 1.
“(...)2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes.
3. Ordem denegada” 2.
Sem
razão,
quanto
ao
reconhecimento
da
atipicidade da conduta.
Com efeito, não prospera a alegação de que a
conduta praticada pelo recorrente seria materialmente atípica, em razão da
incidência do princípio da insignificância (ou bagatela).
Isto porque se afigura necessário apreciar as
circunstâncias do caso concreto e as circunstâncias de cunho subjetivo,
especialmente àquelas relacionadas ao comportamento social do sujeito
ativo. No caso concreto, não se deve olvidar que as circunstâncias foram
gravíssimas, na medida em que houve invasão ao domicílio da vítima, asilo
inviolável, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.
1 TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão no. 990.09.322889-0, Rel. Des.
Marco Antônio Marques da Silva.
2 STJ, 5a Turma, Habeas corpus no 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.03.02.2009, VU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Neste sentido, aliás, é o entendimento da
jurisprudência:
“Esta Corte já teve oportunidade de se pronunciar
inúmeras vezes sobre o princípio da insignificância (HC
84.412, rel. Min. Celso de Melo; AI 559.904-00, rel. Min.
Sepúlveda Pertence; HC 88.393, rel. Min. Cezar Peluzo;
HC 84.687, rel. Min. Celso de Melo; HC 84.424, rel.
Carlos Brito; HC 83.526, rel. Min. Joaquim Barbosa; entre
outros). O princípio da insignificância tem por fundamentos os princípios da subsidiariedade, da
fragmentariedade e da intervenção mínima, que regem o
direito penal. Sua aplicação aos casos concretos tem uma
função
atualizadora
das
normas,
adequando
às
necessidades da sociedade e aos motivos que conduziram à
produção da norma. O STF vem firmando o entendimento
de que a aplicação do principio da insignificância depende
da presença dos seguintes requisitos:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Como se vê, tais critérios, por serem abertos, precisam ser
definidos pelo julgador no caso concreto3.
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ÓBICE
AO
BENEFÍCIO
DEVIDAMENTE MOTIVADO. MAUS ANTECEDENTES.
NECESSIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DESVALOR DO RESULTADO, DA AÇÃO E DA
CULPABILIDADE.
CONCOMITÂNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Não há ilegalidade na decisão que entende inaplicável o
Princípio da Insignificância a réu que ostenta maus
antecedentes, pois a sua incidência está condicionada não
somente aos fatores objetivos, como à sensatez do
Julgador, a quem cabe
orientado pelos parâmetros
previstos no art. 59 do CP - avaliar a necessidade e
conveniência da concessão dessa benesse. Precedente da
Turma.
II. A impunibilidade requer o exame das circunstâncias de
fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena
de restar estimulada a prática reiterada de furtos de
3 STF HC 91920/RS 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 09.02.2010 publ. 12.03.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pequeno valor.
III. Só pode ser considerada penalmente irrelevante o fato
que possui desvalor do resultado, desvalor da ação e
desvalor da culpabilidade do agente, concomitantemente.
IV. Recurso conhecido e desprovido4.
Portanto, o simples fato de não ter restado prejuízo
à vítima, porquanto não houve a subtração de nenhum bem, tendo o crime
não se consumado única e exclusivamente por circunstâncias alheais à
vontade dos agentes, não basta para que seja declarada a atipicidade da
conduta pelo reconhecimento do princípio da insignificância, sob pena de
chegarmos ao absurdo de estimular a prática delitiva de crimes contra o
patrimônio em que o bem seja de pequeno valor ou mesmo recuperado.
Assim, por qualquer ângulo de observação, emerge
do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do
apelante pelos fatos que lhe foram imputados na exordial.
Feitas as considerações necessárias, passo à análise
da dosagem da pena.
O MM. Juiz a quo ante a ausência de
circunstâncias desabonadoras, fixou a basilar no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na
segunda etapa, embora estejam presentes as atenuantes da menoridade e da
confissão espontânea, em razão da incidência da Súmula 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça, não houve descontos na pena visto que foi estabelecida
em seu patamar mínimo. Na terceira fase, considerando o iter criminis, o d.
magistrado reduziu a reprimenda em 1/3, resultando em 1 (um) ano e 4
4 STJ, REsp 400685/MG 5a T rel. Min. Gilson Dipp DJU 22.09.2003 p. 352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, que tornou definitiva pela
inexistência de outras circunstâncias modificadoras.
Inviável, a aplicação da redução da tentativa em
grau máximo, pois o iter criminis percorrido pelo acusado foi expressivo,
não se limitando ao início da execução. O apelante e o corréu Zani
chegaram a adentrar o imóvel acreditando que estaria vazio e, somente não
lograram êxito, pois a vítima começou a gritar por socorro, momento em
que se evadiram e posteriormente foram detidos pela polícia.
Sobre essa questão, inclusive, já decidiu esta
Colenda Câmara:
“Importante ressaltar, ademais, que na redução da sanção
pela tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa
do iter criminis percorrido pelo agente.
Logo, quanto mais o agente se aproxima da consumação
menor deve ser a diminuição das penas (um terço); quanto
menos se aproxima da consumação maior deve ser a
atenuação (dois terços). Em outras palavras, talvez mais
exatas, “sendo o conatus um minus diante do delito
consumado, constituindo simples segmento ou parcela
deste, patente é que, para o menor, sanctio juris mais
branda havia de ser cominada” (cf. Fernando de Almeida
Pedroso, Direito Penal, 2a ed., Leud, 1997, vol. I, pág.
288). Feitas tais intelecções, a conduta de terceiros
impedindo o acusado de realizar a subtração, mas sem
desprezar que ele já havia separado o objeto que pretendia
subtrair, autorizava a redução da pena à razão de metade
(- 1⁄2)”.(TJSP - Apelação 3004965-29.2013.8.26.0320;
Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 06/08/2015; Data de
Registro: 07/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi convertida em uma sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade,
pelo período da condenação, e multa, na importe equivalente a 10 (dez)
diárias mínimas. E, ainda, em caso de descumprimento, houve a fixação do
regime aberto. Deste modo agiu acertadamente o magistrado de primeiro
grau, não sendo necessária nenhuma reparação.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator